Tribunal: TJDFT
Processo: 0748254-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Vistos, etc. Ao examinar os autos, observa-se que a advogada FABIANE APARECIDA SIGNORATTI FURLANETTO - OAB/SC 47.440 - OAB/DF 73.376 – subscritora das razões recursais, encontra-se sem procuração nos autos. Ressalta-se que há nos autos a outorga de poderes do Apelante para outros advogados – ID. no 44600643. Todavia, não se verifica a transferência de poderes à causídica. Intime-se, portanto, o Apelante/Autor para regularizar a representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 76, §2o, inciso I, c/c o art. 104 do Código de Processo Civil – CPC. Após, conclusos. Brasília, 23 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator